Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-65.2023.8.11.0098
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000571-65.2023.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 760.401.861-00 (RECORRENTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO), GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 44.909.456/0001-44 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000571-65.2023.8.11.0098.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
GREEN SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.

Recorridos:
PAULO CARDOSO DE SOUZA e NACIONAL SOLAR LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/6 A 3/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA CUMULADO COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar anteriormente concedida, declarando rescindido o contrato de aquisição e instalação de usina fotovoltaica e condenando as reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

2.

A recorrente sustenta inexistência de solidariedade entre as reclamadas, culpa exclusiva de terceiro, legitimidade da cobrança, indevida rescisão do contrato, ausência de dano moral e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a resolução contratual em razão do inadimplemento no fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da inexistência de registros negativos anteriores apta a fundamentar a indenização por danos morais em virtude do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pela reparação dos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
), afastada apenas se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

4.

O protesto de título referente ao débito vinculado ao contrato rescindido constitui ato ilícito e, em tese, gera dano moral
in re ipsa
, salvo se comprovadas restrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes que descaracterizem o abalo.

5.

A parte autora não apresentou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), nos termos da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT, de modo que não se formou certeza quanto à inexistência de registros anteriores que afastariam ou limitariam a indenização.

6.

Diante da ausência de prova documental idônea acerca do histórico cadastral, incide o ônus da prova atribuído ao autor (art. 373, I, CPC), impondo-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento contratual consistente na não instalação de sistema fotovoltaico no prazo ajustado autoriza a resolução contratual e a extinção das obrigações pactuadas.

2.

A responsabilidade civil pelo protesto indevido de título é objetiva, mas exige a demonstração da inexistência de registros negativos preexistentes, cuja prova incumbe ao autor.

3.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008, j. 2023; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

A reclamada Green Solfácil pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 290595884, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida, declarando a resolução do contrato objeto da demanda e condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Inexistência de solidariedade entre as reclamadas;

2.

Culpa exclusiva de terceiro;

3.

Indevida rescisão da CCB;

4.

Legitimidade da cobrança e ausência de pagamento;

5.

Cancelamento do protesto — responsabilidade do devedor;

6.

Inexistência de dano moral;

7.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os argumentos expostos no recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e tutela antecipada, na qual o reclamante narra que celebrou contrato de compra e venda para instalação de usina fotovoltaica (energia solar) em 6/2/2023, no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), a ser quitado em 60 parcelas de R$ 1.177,34 (mil, cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), que, todavia, não foi instalada no prazo contratual.

A reclamada
Green Solfácil
, por sua vez, sustenta que se trata de dois contratos distintos: um contrato de compra, venda e instalação dos equipamentos (firmado com o integrador) e uma operação de crédito pessoal (Cédula de Crédito Bancário - CCB), os quais seriam autônomos e não estariam vinculados entre si, não havendo cláusula na CCB que condicione o pagamento das parcelas à efetiva instalação e funcionamento do sistema fotovoltaico.

A demandada
Nacional Solar
alega que o sistema foi adquirido, mas enfrenta problemas na importação, imputando a terceiros a responsabilidade pelo atraso na entrega, afirmando estar em tratativas com a empresa importadora para viabilizar a instalação do sistema contratado.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merecer ser parcialmente reformada.

Explico.

Da análise das provas anexadas, constata-se que as reclamadas, embora reconheçam a demora na instalação da usina fotovoltaica, não apresentaram justificativa plausível capaz de afastar suas responsabilidades, considerando que o sistema não foi instalado no prazo contratualmente estabelecido.

Logo, as demandadas não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de provas robustas que a corroborem, não confere plausibilidade às teses defensivas apresentadas pelas demandadas. Assim, à míngua de elementos probatórios em sentido contrário, constata-se que não restou configurada justa causa para o inadimplemento contratual.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao declarar a resolução do contrato, extinguindo qualquer obrigação existente entre as partes.

Ademais, diante da ausência de comprovação efetiva da entrega e instalação da usina fotovoltaica, aliada à cobrança da primeira parcela e ao protesto indevido, restam caracterizados os danos morais, em razão dos transtornos e aborrecimentos significativos experimentados pelo reclamante, decorrentes da evidente falha na prestação do serviço.

Dessa forma, restou comprovado que o protesto do nome do reclamante foi indevido, ensejando,
em um primeiro momento
, o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral, verifica-se que
inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, o demandante deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei).

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame. 1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão. 2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir. 3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN. 4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida, afastando a tese de dano moral in re ipsa.
5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese. 6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (grifei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

julgar
improcedente o pedido quanto à indenização por dano moral
, diante da ausência de comprovação da inexistência de registros negativos, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025